Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721766-46.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: CACTVS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A EMBARGADO: MARIANA GOMES RABELLO MOTTA DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/09/2023 a 14/09/2023. Petição do embargante (id. 50551151). O julgamento dos embargos de declaração não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora